Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710561-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: KELLY SANTOS TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA CRIMINOSA REITERADA DA RÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO FURTO PRIVILEGIADO. RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Ainda que a ré não possua maus antecedentes ou não seja reincidente, o simples fato de responder a outra ação penal por crime patrimonial impede a aplicação do princípio da insignificância, por restar caracterizada a habitualidade delitiva, o que denota expressiva reprovabilidade da sua condita e periculosidade social da ação. 3. A r. sentença deve ser parcialmente reformada, quando estiverem preenchidos os requisitos do furto privilegiado, constante no art. 155, § 2o, do CP, sendo direito subjetivo da ré a concessão do benefício previsto no referido normativo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, sustentando sua absolvição com base na atipicidade da conduta e no princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: “Na espécie, ao contrário do que alega a Defesa, a aplicação do referido princípio é medida inviável, por ausência dos requisitos necessários. Em que pese o valor inexpressivo dos bens subtraídos, consta nos autos que a ré possui outras imputações por crimes contra o patrimônio (ID 49528518), estando, inclusive, em liberdade provisória por fato análogo, quando praticou o delito apurado nestes autos (autos no 0000053- 34.2022.8.07.0003). Nesse contexto, é sabido que a prática costumeira de crimes denota elevado grau de reprovabilidade da conduta e da necessidade de uma maior intervenção estatal, pois não se pode considerar insignificante a conduta do agente que faz do crime seu meio de vida, demonstrando, assim, a sua periculosidade social. Vale ressaltar que, ainda que a ré não possua maus antecedentes ou não seja reincidente, o simples fato de responder a outra ação penal por crime patrimonial impede a aplicação do princípio da insignificância, por restar caracterizada a habitualidade delitiva” (ID. 50796268). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando a medida for recomendável diante das circunstâncias concretas” (AgRg no AREsp n. 2.396.070/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 5/12/2023), de modo que é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016